Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-90.2019.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001373-90.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERICA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 014.649.931-06 (EMBARGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGANTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (EMBARGANTE), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (EMBARGANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ART. 1.022 DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E CONSUMERISTA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC – CONSECTÁRIO LEGAL DO DESPROVIMENTO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001373-90.2019.8.11.0005

EMBARGANTE:

ÁGUAS DE DIAMANTINO S/A

EMBARGADO:

ERICA PEREIRA DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ÁGUAS DE DIAMANTINO S
/
A
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 354383888)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, à execução de obras e reparos necessários para eliminar o extravasamento de esgoto no imóvel da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de erro material e contradição, aduzindo que a desatenção técnica observada na síntese fática de seu recurso de apelação — que mencionava fatos estranhos à lide — não poderia ser utilizada como fundamento para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Aponta omissão quanto à tese de ausência de responsabilidade da concessionária, sob o argumento de que a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) foi projetada e construída pela corré (Ávida Construtora), não tendo sido entregue formalmente para operação, o que afastaria o dever de indenizar nos termos da Lei nº 11.445/2007 e dos artigos 618 do Código Civil e
Lei nº
4.591/64.

Alega, ainda, omissão sobre a suposta ausência de prova técnica do extravasamento e quanto aos critérios de moderação do
quantum
indenizatório, defendendo a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos
,
com efeitos infringentes
,
para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou a improcedência dos pedidos
iniciais
e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, além do afastamento da majoração dos honorários (
I
d. 356177852).

Decurso de prazo das contrarrazões certificado nos próprios autos do
PJe
em 07/05/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS POR REFLUXO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MÉRITO – EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO NO INTERIOR DA
RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –QUANTUMINDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessionária de serviço público possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de falhas no sistema de esgotamento sanitário. Tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento (construtora e concessionária) respondem solidariamente pelos vícios do serviço, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Questões administrativas sobre a entrega formal da obra entre as rés não podem ser opostas ao consumidor.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC), prescindindo da demonstração de culpa. Comprovado o extravasamento de esgoto no imóvel da parte autora, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

O retorno de dejetos e o mau cheiro no interior e nas imediações da residência ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moralin
re

ipsa
, por violação à dignidade humana, à saúde e à salubridade da moradia.

O quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito
.
”

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifico que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas, inexistindo omissão, contradição ou erro material aptos a ensejar a modificação do julgado nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que concerne ao
erro material
apontado quanto à narrativa fática do recurso de apelação — a menção a "pão integral" e mal-estar alimentar —, este Colegiado apenas registrou a desatenção técnica por dever de zelo processual, sem que tal lapso tenha influenciado o desfecho do mérito ou a majoração da verba honorária.

A fixação dos
honorários recursais
em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação decorre estritamente da aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento integral do apelo, não possuindo natureza sancionatória.

Quanto à alegada
omissão
sobre a
responsabilidade da concessionária
e a
aplicação da Lei nº 11.445/2007
, o acórdão foi cristalino ao assentar que,
por se tratar de relação de consumo, incide a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º e 25 do CDC
.

Restou expressamente consignado que
entraves administrativos e questões sobre a entrega formal da obra entre a construtora e a concessionária são inoponíveis ao consumidor, prevalecendo o dever de eficiência do serviço público essencial
.

Da mesma forma, a falha na prestação do serviço e o dano moral foram mantidos sob o prisma da
responsabilidade objetiva
e da
gravidade do refluxo de esgoto em residência
, inexistindo omissão quanto ao ônus probatório ou aos critérios de fixação do
quantum
indenizatório, que observou a razoabilidade.

O que se percebe, em verdade, é o nítido inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito pela via inadequada dos
aclaratórios
.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026